Tribunal: TJPA
Processo: 0820231-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820231-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL PADUA DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA

I. Caso em exame

1.
A impetração se insurge contra a decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/Pa que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual

II. Questão em discussão

2.
A discussão consiste em: (i) verificar se há ilegalidade decorrente da decisão que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual

III. Razões de decidir

3.
O trancamento de investigação criminal ou de ação penal em sede de
Habeas Corpus
constitui medida excepcionalíssima que só deve ser adotada quando comprovada, de plano, e de forma inconteste a absoluta falta de materialidade e de indícios mínimos de autoria, incontestável atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência inequívoca de justa causa, situações que não se caracterizam no caso vertente dados os indícios mínimos que corroboram a denúncia oferecida, nos termos do art. 41 do CPP.

4.
A fase processual do recebimento da denúncia é a de um juízo de delibação, jamais de cognição exauriente.

5.
O
Habeas Corpus
não é um recurso para analisar a complexidade dos fatos e provas, mas sim para resolver situações de ilegalidade flagrante, inconteste e imediata, o que não vislumbro no presente feito, pois o processo segue sua marcha processual regularmente sob o manto do contraditório e da ampla defesa, a fim de que sejam produzidos os elementos fático-probatórios necessários a subsidiar o julgamento.

6.
Para o acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria - seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do remédio constitucional, que não admite maiores incursões probatórias.

IV
. Dispositivo e Tese

7.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
ilegalidade não apontada

Julgados relevantes:

STF, HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, denegar a ordem
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0820231-14.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:VIDIO RODRIGUES BARBOSA, OAB/PA 46.519

PACIENTE: MICHEL DE PÁDUA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO/PA

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado dia 30.11.2024 em favor de
Michel Pádua de Freitas
, acusado de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/Pa.

Narra o impetrante que o paciente fora denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável consistente em atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Afirma que não há elementos de prova capazes de fornecer o mínimo de subsídio necessário para a denúncia e que o próprio Relatório Final do Delegado responsável pelas investigações consubstancia a informação da suposta vítima de que o paciente jamais realizou qualquer prática criminosa contra sua pessoa, sem falar no laudo sexológico que também confirma a ausência de vestígios de qualquer ato criminoso.

Ressalta possuir predicados pessoais favoráveis e, diante do cenário acima descrito, alega constrangimento ilegal, uma vez que se vê sendo processado criminalmente sem que haja indícios mínimos de materialidade e autoria, razão pela qual requer o trancamento da ação penal em curso em caráter liminar e sua confirmação no mérito do presente
mandamus
, por entender que a denúncia não atende aos requisitos impostos pelo art. 41 do CPP.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 02.12.2025. Em exame inicial, esta relatoria entendeu ausentes os requisitos de cautelaridade necessários ao deferimento da liminar e requisitou informações à autoridade coatora, estabelecendo assim o contraditório (id 23686226).

Em 16.12.2024, a defesa interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a liminar e requereu a suspensão do processo de origem até o julgamento do presente
writ
(id 24018401).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que apenas devolveu os autos a este gabinete para apreciação do referido recurso (id 24621537).

Apesar de não haver previsão legal para a interposição de recurso contra decisão liminar em
Habeas Corpus
, no dia 03.04.2025, foi proferido acórdão conhecendo do agravo e negando provimento (id 26001629).

Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, em 05.05.2025, pelo conhecimento do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem (id 26584539).

Após a certidão de trânsito em julgado (id 26598838), a defesa peticionou requerendo o desarquivamento do feito, uma vez que o acórdão se referia tão somente ao Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar (id 26605783) e, assim, o processo foi corretamente reativado.

Conforme decisão do dia 16.05.2025, a petição do dia 06.05.2025 (pedido de desarquivamento) foi entendida como novo Agravo Interno e, assim, proferida decisão pelo seu não conhecimento (id 26862415).

No dia 17.05.2025 a defesa opôs Embargos de Declaração (id 26874692) requerendo seja sanado o erro material, haja vista que não há nos autos um
segundo
agravo interno e requer o prosseguimento regular do
mandamus
para julgamento do mérito (id 26874692).

O feito foi encaminhado novamente à Procuradoria de Justiça (id 26995551) que se manifestou favorável ao acolhimento dos presentes aclaratórios para que fique consignado na decisão de id 26862415 que não houve a interposição de novo agravo interno e seja determinado o prosseguimento regular do
writ
.

Os autos retornaram-me conclusos no dia 10.06.2025.

É o relatório.

VOTO

Chamo o processo a ordem para conhecer e acatar o presente Embargos de Declaração, uma vez que a petição datada de 06.05.2025 (id 26605783) NÃO SE TRATA DE NOVO AGRAVO INTERNO, mas sim de mero pedido de desarquivamento para análise do mérito do presente
mandamus.

Em nome do princípio da celeridade processual, neste mesmo ato, passo à análise da admissibilidade e, em seguida, ao mérito do
Habeas Corpus.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não assiste razão à defesa.

De acordo com as informações da autoridade coatora constantes dos autos, em 20.06.2024 o paciente foi denunciado pelo Ministério Público por suposta prática de estupro de vulnerável consistente em atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

A denúncia foi recebida pelo juízo coator em 24.10.2024 e na mesma decisão foi deferido o pedido de produção antecipada de prova para depoimento especial da suposta vítima.

Em 30.11.2024 o denunciado/paciente foi citado e em sua resposta à acusação requereu a absolvição sumária, sendo os autos encaminhados no dia 05.12.2024 ao Ministério Público para manifestação.

Em consulta aos autos de origem, observo que o Ministério Público ressaltou que para fins de oferecimento e recebimento da denúncia, não há necessidade de se aprofundar no mérito do caso, aprofundamento este que ocorrerá no decorrer da instrução probatória.

Observo ainda que já houve audiência no dia 13.03.2025, ocasião em que foi realizada a oitiva da suposta vítima em depoimento especial e em 05.05.2025 foi proferida decisão ratificando o recebimento da denúncia e já designando nova audiência para a data de 22.07.2025.

Pois bem, o trancamento de investigação criminal ou de ação penal em sede de
Habeas Corpus
constitui medida excepcionalíssima que só deve ser adotada quando comprovada, de plano, e de forma inconteste a absoluta falta de materialidade e de indícios mínimos de autoria, incontestável atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência inequívoca de justa causa, situações que não se caracterizam no caso vertente dados os indícios mínimos que corroboram a denúncia oferecida, nos termos do art. 41 do CPP.

Ressalto que a fase processual do recebimento da denúncia é a de um juízo de delibação, jamais de cognição exauriente.

Sobre o assunto transcrevo trechos dos julgados abaixo:

A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019. (HC 188.243-AgR/SP, Ministro Luiz Fux)

É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à ‘persecutio criminis’, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. (HC 182.916-AgR/SC, Ministro Edson Fachin)

Conforme consignado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer:

Da análise dos documentos juntados, não há provas contundentes que o crime não ocorreu, devendo ser apurado pelo Poder Judiciário, sob os auspícios do contraditório e ampla defesa, não cabendo, neste momento, discutir fatos e provas que serão analisados durante a instrução criminal.

O
Habeas Corpus
não é um recurso para analisar a complexidade dos fatos e provas, mas sim para resolver situações de ilegalidade flagrante, inconteste e imediata, o que não vislumbro no presente feito, pois o processo segue sua marcha processual regularmente sob o manto do contraditório e da ampla defesa, a fim de que sejam produzidos os elementos fático-probatórios necessários a subsidiar o julgamento.

Por fim, entendo que para se acolher a tese defensiva – ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria - seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do remédio constitucional, que não admite maiores incursões probatórias.

Por todo o exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração para afirmar que a petição de id 26605783 não se trata de um segundo Agravo Interno e dou prosseguimento para, alinhado ao parecer da Procuradoria de Justiça, conhecer da impetração e voto pela
DENEGAÇÃO
da ordem, porque não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento prematuro da ação penal instaurada em desfavor do ora paciente.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2025